Tribunal: TJES
Processo: 5033352-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033352-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMOS LUIZ
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. USO DE CHIP E SENHA. FATURA CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5033352-17.2024.8.08.0035

Recorrente/Recorrido
: AMOS LUIZ

Recorrente/Recorrido
: BANCO CSF S/A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PRESENCIAL EM OUTRO ESTADO. USO DE CHIP E SENHA. FATURA CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da sentença (id. 13015035) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.244,00, já na forma dobrada, a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024 e; b) condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos, morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024 e; c) julgou improcedentes os pedidos autorais com relação a anulação do parcelamento automático.

2
. Recurso Inominado id. 13015036) interposto pelo autor o qual pugna pela reforma do
decisum
objurgado para que seja anulado os parcelamentos automáticos e condenado o requerido ao pagamento do valor de R$ 13.929,36 (treze mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), indevidamente pagos pelos parcelamentos, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, bem como, que seja o dano moral majorado ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3
. Recurso Inominado (id. 13015040) interposto por BANCO CSF S/A o qual pugna a e reforma da sentença primeva para que sejam os pedidos julgados improcedentes e, subsidiariamente, formulou pedido de afastamento da condenação em danos morais, por ausência dos requisitos necessários para tanto, ou sucessivamente, que seja minorado o valor inicialmente fixado. Ademais, requereu que, na hipótese de se seja determinado a devolução de qualquer valor, que seja na forma simples.

4
. Contrarrazões (id. 13015050) da Requerida, com preliminar, a qual alega a legalidade do parcelamento automático por não ter a parte autora quitado a fatura com vencimento em 08/08/2023, havendo o refinanciamento do saldo residual para a

fatura com vencimento em 08/09/2023 que também não foi quitada em sua integralidade até o vencimento. Ademais, que os juros capitalizados aplicados pela ré são devidos. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo autor, em razão da ausência de dialeticidade recursal, e pela manutenção da sentença.

5
. Contrarrazões (id.

13015051) do autor, o qual pugna pelo não provimento do recurso interposto pela Requerida e pela manutenção do
decisum a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar i) se o parcelamento automático o qual decorreu do pagamento parcial das faturas de cartão de crédito pelo autor, em razão do consumidor ter contestado as compras efetuadas por terceiros em posse do cartão furtado, no valor de R$ 2.122,00; ii) se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária; iii) bem como se restou caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

8.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao banco réu demonstrar que, de fato, o autor utilizou o cartão de crédito, presencialmente, mediante senha, para compra contestada.

9
. Compulsando o caderno processual verifico que foram promovidos lançamentos indevidos nas faturas de cartão de crédito da autora referentes à compras não reconhecidas pelo autor e realizadas em outro estado, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 28/07/2023, no valor total de R$ 2.122,00, mediante uso de chip e senha, conforme fatura com vencimento em 08/09/2023 (id. 13014814). Mesmo tendo registrado o Boletim Unificado 51904100 (id. 13014822), em 30/07/2023, e cientificado o banco réu de tal fato via e-mail (id. 13014823), o autor continuou sendo cobrado, já que o banco réu não promoveu a baixa e estorno dos débitos administrativamente, o fazendo somente após o ajuizamento da presente demanda. Nesse esteio, ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada não comporta reforma, considerando que o autor contestou as compras realizadas no mês de julho/2023, mantendo-se inalterada a indenização fixada, à título de danos materiais, de forma dobrada, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608).

10
. No que o requerimento do autor para que seja anulado os parcelamentos automáticos e condenado o requerido ao pagamento do valor de R$ 13.929,36, coaduno com o Juízo sentenciante, considerando que o banco réu incumbiu-se ao ônus de comprovar que o autor começou a pagar de forma parcial suas faturas à partir do mês de agosto/2023, novembro/2023 e janeiro/2024, tratando-se de fato incontroverso diante da afirmação do próprio autor, ensejando nos parcelamentos automáticos dos débitos remanescentes, considerando se tratar de direito do credor, o qual se utilizou do parcelamento ou rotativo do cartão de crédito, conforme autoriza a Resolução nº 4.549/17 do Banco Central do Brasil. Esclareço, ainda, que eventuais discussões acerca da legalidade dos juros capitalizados, IOF, dentre demais encargos relacionados aos parcelamento objurgado em questão deverão ser objeto de ação autônoma própria e destinada à revisão das faturas de cartão de crédito e das operações de parcelamento, considerando que a revisional contratual não é objeto da presente demanda. Por tais razões, o pedido autoral com relação a anulação da prática autorizada por legislação específica é improcedente, uma vez comprovados os pagamentos residuais pelo autor.

11.
Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação. Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, no caso concreto, entretanto, a baixa e estorno dos débitos, acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte do banco réu, que obrigou o consumidor a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido, ultrapassam o mero dissabor. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo réu, consistente na cobrança indevida efetuada na fatura do cartão de crédito do autor, em verdadeiro descaso para com a consumidor.

12
. Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pela cobrança de débito inexigível, e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos (extra)patrimoniais ocasionados ao consumidor.

13
. No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

14
. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo como adequada o valor da indenização por danos morais inicialmente fixado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o d. Juízo
a quo
atendeu aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

15
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

16
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
dos recursos inominados interpostos pelo autor e pelo banco réu e, contudo,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, quanto à parte autora, suspensa a sua exigibilidade por deferir ao autor a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)